Tribunal: TJPA
Processo: 0806109-59.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806109-59.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DALETE SAMPAIO RODRIGUES

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CANDIDATURA AO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. DECLARAÇÕES HOMOFÓBICAS. INIDONEIDADE MORAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará visando à cassação do registro de candidatura de Dalete Sampaio Rodrigues ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Jacareacanga, para o mandato de 2024 a 2027, sob alegação de inidoneidade moral, consubstanciada em declarações homofóbicas proferidas em áudio disseminado por aplicativo de mensagens, em afronta aos direitos fundamentais da criança e do adolescente.

2. Sentença de procedência para cassar definitivamente a candidatura da requerida, reconhecendo sua inidoneidade moral nos termos do art. 133, I, do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as declarações de cunho homofóbico atribuídas à candidata e divulgadas em rede social, ainda que sob a alegação de liberdade religiosa e de expressão, são incompatíveis com o requisito de idoneidade moral exigido para o exercício da função de conselheiro tutelar, nos termos do art. 133, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A absolvição na esfera penal não impede a responsabilização cível e administrativa, sobretudo quando fundada na ausência de provas suficientes para condenação, e não na inexistência do fato ou negativa de autoria.

5. A idoneidade moral exigida para o cargo de conselheiro tutelar deve ser aferida à luz da conduta ética e compatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade e não discriminação, especialmente no que se refere à proteção integral de crianças e adolescentes.

6. Declarações que associam pessoas homossexuais a figuras demoníacas e insinuam que estas possam “assediar” adolescentes, ultrapassam os limites da liberdade de crença e expressão, caracterizando discurso de ódio incompatível com o exercício da função pública pretendida.

7. Comprovada a disseminação das falas discriminatórias e sua autoria, é legítima a conclusão judicial quanto à inidoneidade moral da apelante, em respeito à proteção constitucional de grupos vulneráveis e à preservação da legitimidade institucional do Conselho Tutelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A idoneidade moral prevista no art. 133, I, do ECA pode ser afastada com base em conduta discriminatória que viole os direitos fundamentais da criança e do adolescente, ainda que não haja condenação penal. 2. Declarações homofóbicas disseminadas em rede social por candidato a conselheiro tutelar são incompatíveis com o exercício da função pública e justificam a cassação da candidatura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0806109-59.2025.8.14.0000, interposta por Dalete Sampaio Rodrigues, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, nos autos da Ação Civil Pública, nº 0800570-38.2023.8.14.0112, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação foi proposta pelo parquet estadual com o objetivo de obter a cassação do registro de candidatura da requerida, ora apelante, ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Jacareacanga, para o mandato de 2024 a 2027.

A demanda foi motivada por fatos narrados em representação encaminhada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), noticiando que a requerida teria proferido, em áudio disseminado por aplicativo de mensagens instantâneas, declarações de cunho homofóbico, direcionadas à Sra. Milena Santos da Conceição, em razão de sua orientação sexual.

A peça inicial narra que a parte autora, ao tomar conhecimento do conteúdo do áudio, verificou a existência de declarações com teor homofóbico que associavam pessoas homossexuais à figura do "Satanás", afirmando, ainda, que elas teriam o poder de influenciar meninas a se tornarem lésbicas.

Tais declarações, segundo o Ministério Público, violariam diretamente o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, além de atentarem contra a dignidade da pessoa humana, fundamentos que sustentariam a inidoneidade moral da candidata, conforme previsto no art. 133, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Com base nesses argumentos, o parquet pleiteou, liminarmente, a cassação imediata da candidatura de Dalete, a desconsideração de eventual votação recebida, bem como, ao final, a procedência definitiva do pedido, com a decretação da inidoneidade moral da requerida.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Sabe-se que, nos termos do artigo 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o Conselho Tutelar como órgão permanente e autônomo, de natureza não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
.
E, por esta razão, órgão representativo da comunidade, devendo atuar como guardião das garantias fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Dessarte, é certo que todos os seus Membros devem possuir vida exemplar no serviço e no seio de sua comunidade. Aliás, o ECA, no seu artigo 133, define como requisito primordial ao candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar que possua idoneidade moral. Veja-se:

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

I – reconhecida idoneidade moral
;

II – idade superior a 21 (vinte de um) anos;

III – residir no município.

A exigência legal da idoneidade moral para candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar deve, consequentemente, acompanhar o agente público
durante todo o período em que estiver no exercício da função pública
.

No caso, analisando as provas produzidas, verifico que resta comprovado que a conduta praticada pela requerida atenta diretamente contra o direito das crianças e adolescentes, tendo em vista a importância da função de conselheiro tutelar na tutela dos direitos da criança e do adolescente, inclusive de resguardar de toda e qualquer violação, seja de natureza física, emocional ou de orientação sexual.

Observa-se que a demandada em rede social, ofende a dignidade sexual de adolescentes ao proferir falas de cunho homofóbico:

“Então, mulher... Fica de olho na Caiene, vê com quem ela tá saindo, vê com quem ela tá deixando de sair. Corta a amizade da Caiene com essas meninas, com essas lésbicas... Tipo assim... Se for pra andar junto, que seja uma viagem missionária pra convidar pra ir pra igreja, mas não ficar andando por aí, porque tu sabe... A filha do Seu Ceará... Ela não é lésbica. A Marla não é lésbica. Ela foi assediada por aquela menina. Aquela menina lá sim, é lésbica. Mas a Marla não é lésbica. Então assim ó, fica de olho. Porque esse povo aí... Eles tem parte com o Satanás, eles tem o espírito do Satanás com eles, entendeu? Então assim... Pra eles assediar uma menina e aí, quando pensar que não, tá essa menina se relacionamento com outra menina aí, minha fia, não muda nada. Porque a nossa tendência é querer fazer só as coisas que... da carne... Então é bom a gente evitar essa fadiga, entendeu? É bom a gente evitar essas coisas...”

Com efeito, o conselheiro tutelar no exercício da função deve atuar de modo a garantir os direitos da criança e do adolescente, sendo reprovável a emissão de falas preconceituosas, discursos de ódio, posto que não estão salvaguardados pela liberdade religiosa.

É dizer, faz-se aqui uma ponderação de direitos, onde a liberdade sexual da criança e dos adolescentes devem ser respeitadas frente a liberdade religiosa.

O Judiciário tem se posicionado de forma vanguardista contra o conservadorismo e a ortodoxia, ao assegurar igualdade substantiva aos que adotam orientação sexual diversa do "padrão modelar", garantindo o direito ao afeto, à convivência, à formação da família e à união civil homoafetiva, cumprindo a promessa constitucional de igualdade e de organização da sociedade com vistas à felicidade.

É o que se extrai do julgamento do Egrégio Superior Tribunal Federal, na ADIn 4277 e ADPF n.º 132.

Tais práticas são intoleráveis numa sociedade que hoje pretende alcançar um novo patamar civilizatório, e pedem resposta dura do Judiciário em vista da afronta a direitos fundamentais.

Não prevalece o argumenta da defesa de que as conversas de WhatsApp não servem como provas, posto que na própria contestação a requerida reconhece ser fala de sua autoria, bem como estão acompanhadas de elementos probatórios acostados a exordial.

Assim, diante das provas dos autos, tenho que a requerida não é apta para o exercício do cargo de conselheiro tutelar e sua permanência do requerido no quadro do Conselho Tutelar do município representaria total descrédito a atuação do órgão, bem como, autoriza a permanente e constante repetição de tais atos idôneos, ilegais e irresponsáveis.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
a fim de CASSAR DEFINITIVAMENTE a requerida do cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Jacareacanga, em razão da sua idoneidade moral, nos termos do art. 131, I, do ECA.”

Inconformada com a sentença, Dalete Sampaio Rodrigues interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão deve ser reformada, segundo alega, teria sido absolvida na esfera penal em razão da inexistência de prova suficiente sobre o fato imputado.

Aduziu não sendo possível utilizar os mesmos fatos para aplicação de sanção administrativa ou civil.

Afirma, ainda, que não houve comprovação de que o áudio foi publicamente divulgado com intenção de ofender, tratando-se de opinião de cunho religioso, proferida em âmbito privado e sem repercussão pública relevante.

Argumenta que a manifestação de pensamento, ainda que eventualmente reprovável, não configura discurso de ódio punível e que não houve prova do dano efetivo.

Por fim, sustenta que a decisão judicial se baseou em interpretação excessivamente ampliativa do conceito de idoneidade moral, comprometendo o direito à liberdade de consciência e crença (art. 5º, VI, da Constituição Federal).

A defesa anexou declaração de hipossuficiência ao recurso, reiterando a concessão da gratuidade de justiça já deferida nos autos da fase de conhecimento.

Em contrarrazões, o Ministério Público, defende a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a gravidade do conteúdo do áudio, a ofensa direta a adolescente homoafetiva e a incompatibilidade da conduta com o exercício de função pública protetiva de direitos de crianças e adolescentes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, pugnou, pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que não houve comprovação do preparo recursal, tampouco pedido formal de renovação da gratuidade judiciária na fase recursal.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para cassar o registro de candidatura de Dalete Sampaio Rodrigues ao cargo de Conselheira Tutelar do Município de Jacareacanga, reconhecendo sua inidoneidade moral nos termos do art. 133, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em razão da prática de conduta homofóbica incompatível com a função pública pretendida.

Inicialmente, afasto a preliminar suscitada pelo Ministério Público de segundo grau, quanto à ausência de preparo recursal.

Ademais, defiro a gratuidade recursal à apelante, sobretudo pela necessidade de se preservar a garantia do duplo grau de jurisdição.

Ademais, a apelante reiterou sua condição econômica e apresentou nova declaração de hipossuficiência, o que reforça a regularidade formal do recurso (art. 98, §1º, do CPC c/c jurisprudência consolidada do STJ – AgInt no AREsp 1.626.343/SP).

Assim, não há que se falar em deserção.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da cassação do registro de candidatura da recorrente com fundamento na ausência de idoneidade moral, exigência expressa do art. 133, I, do ECA.

A apelante sustenta, em sua defesa, que houve absolvição sumária na esfera penal, o que inviabilizaria a sanção civil, sob pena de violação ao princípio do “ne bis in idem”.

Alega, ainda, que suas declarações foram emitidas em contexto privado, sem conteúdo de incitação ao ódio ou discriminação, não sendo suficientes para caracterizar violação ao requisito da idoneidade moral.

Entretanto, razão não assiste à apelante.

Primeiramente, a absolvição na esfera penal, conforme destacado pelo juízo de origem, não foi fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria, mas sim na insuficiência de provas para condenação criminal.

Assim, não vincula a jurisdição cível, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

No plano cível e administrativo, o juízo de inidoneidade moral decorre de valoração ético-jurídica da conduta, à luz dos princípios constitucionais e legais que regem a proteção integral de crianças e adolescentes.

Nesse contexto, a análise não demanda condenação criminal, bastando a constatação de que o comportamento do candidato viola os valores fundamentais da função pública almejada.

Feitas essas considerações, destaco que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 133, inciso I estabelece:

"
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar
, serão exigidos os seguintes requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral;"

No caso concreto, ficou comprovado nos autos, inclusive com transcrição expressa na inicial e na sentença, que a apelante proferiu declarações discriminatórias, de conteúdo homofóbico, por meio de mensagens de voz disseminada em rede social, nas quais associa pessoas homoafetivas a práticas demoníacas e as acusa de assediar menores.

Tais declarações, ultrapassam os limites do direito à liberdade de expressão ou crença, e atingem frontalmente os direitos fundamentais, tanto da ofendida, quanto das comunidades LGBTQIAPN+, em especial adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social que estarão sujeitas à receber acolhimento dos conselheiros tutelares.

A sentença examinou adequadamente a natureza da função de Conselheiro Tutelar, cujos membros devem representar a comunidade e zelar pela proteção de todos os direitos de crianças e adolescentes, sem qualquer distinção.

Como bem fundamentado na origem, o exercício dessa função exige postura pública compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, não discriminação e respeito à diversidade, especialmente em contextos em que minorias sociais são historicamente vulnerabilizadas.

Neste aspecto, a fala da apelante não é apenas incompatível com o exercício da função pública, mas também reforça estigmas, promove exclusão e incita comportamentos discriminatórios, contrariando frontalmente o disposto no art. 227 da Constituição Federal, no art. 4º do ECA e no próprio art. 133, I, do mesmo diploma.

Nesta senda, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BELÉM. EDITAL 03/2019.
EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE MORAL. ART. 133, I DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CANDIDATO QUE TEVE CONTRA SI DEFERIDA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA. CORRELAÇÃO COM AS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA. INIDONEIDADE MORAL. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Após a publicação do resultado da eleição a Comissão Especial solicitou do candidato/apelante explicações acerca de denúncia de irregularidade (Protocolo nº 684/2019

COMDAC), acompanhada do Ofício nº 396/2019-MP/1ªPJIJ, este último mencionando possível descumprimento do requisito para participar do certame em questão: “possuir idoneidade moral”, conforme previsto no art. 133, I do ECA, posto que o candidato teria respondido ação penal (processo nº 0020130-44.2019.8.14.0301).

2. O impetrante/apelante apresentou manifestação escrita, subscrita por advogado, aduzindo, quanto ao processo supramencionado, se tratar de fato ocorrido após a inscrição no certame, inclusive sendo proferida sentença terminativa estando arquivado, razão pela qual não seria possível falar em ausência de idoneidade moral.

3. Anote-se, o impetrante apresentou manifestação cujo teor foi muito além do que uma mera explicação, indo além da simples reação na medida em que apresentou seus argumentos com os quais tentou indicar e influenciar na formação do ato decisório combatido caracterizando, assim, exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. No que concerne ao requisito da idoneidade moral, exigido para se candidatar a membro do Conselho Tutelar (art. 133, I do ECA), sua aferição não pode desconsiderar a natureza jurídica dos Conselhos Tutelares e das atribuições de seus respectivos Conselheiros.

5. Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente (art. 131 do ECA), ademais o exercício efetivo da função de conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante, inclusive estabelecerá presunção de idoneidade moral (art. 135 do ECA com redação dada pela Lei nº 12.696/2012).

6. A idoneidade moral deve ser compreendida por qualidades e atributos relevantes perante a sociedade, tais quais a honra, a respeitabilidade, a dignidade e bons hábitos, imprescindíveis àqueles que almejam exercer essa importantíssima função, diretamente relacionada com o bem estar de crianças e adolescentes, podendo entre outras atribuições representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar (art. 136, do ECA), sendo recentemente incluídas pela Lei nº 14.344/2022 – Lei Henry Borel a possibilidade de serem adotadas ações direcionadas a identificação de agressões às vítimas de violência doméstica e familiar, atendendo crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência (doméstica ou familiar), inclusive representando à autoridade policial requerendo o afastamento do agressor do lar.

7. A partir dessas atribuições, entre tantas outras, impõe reconhecer a inidoneidade moral do apelante, notadamente porque, a despeito da ação penal nº 0020130-44.2019.8.14.0301 ter sido extinta, sem resolução de mérito (declaração de ausência de interesse da autora), anteriormente nessa ação foram deferidas medidas protetivas em prol da companheira do apelante em razão da fato caracterizado como violência doméstica pela Lei nº 11.340/2006.

8.
Quanto ao cancelamento da candidatura ter ocorrido após a eleição cabe observar que havia previsão na Resolução nº 010/2019 – COMDAC de ser interposto recurso contra o resultado final (art. 71, VIII) e, portanto, novamente sem razão o apelante.

9. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865679-53.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO
. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DIVERSO PARA VERIFICAÇÃO DO DISTRITO ADMINISTRATIVO DO CANDIDATO.
133, INCISO I DO ECA.
RESOLUÇÃO Nº 010/2019, ARTIGO 24, §3º.
IDONEIDADE MORAL. OFENSA. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTADA. RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão atacada, apesar da objetividade e forma sucinta em que os argumentos foram apresentados pelo Juízo de primeiro grau, entendo que o julgador apontou a razão para o indeferimento do pedido liminar. Por isso, não acolho a alegação de ausência de fundamentação.

2. No que se refere ao endereço indicado quando da inscrição para concorrer nas eleições para Conselheiro Tutelar, afirmou à Promotoria Estadual que reside no Bairro da Cremação, contudo, manter atividade empresarial não regularizada no endereço indicado, em parceria com sua irmã. E mais, que utilizou o mesmo endereço informado nas eleições anteriores, das quais participou, bem como argumentou que não indicou seu endereço real, no bairro da Cremação por ter dúvida se ele faria parte do Distrito Administrativo em que pretendia concorrer.

3. A idoneidade moral é composta por qualidades, atributos tidos como relevantes perante a sociedade, tais quais, a honra, respeitabilidade, dignidade e bons hábitos, essenciais àquele cidadão que deseja exercer o cargo de conselheiro tutelar, dada a importância das funções a serem desempenhadas. Dito isso, entendo que no caso concreto, o agravante ofendeu o instituto da idoneidade moral ao tentar falsear as informações acerca de seu endereço, com o fim de se beneficiar com o deferimento de sua inscrição e consequente possibilidade de concorrer nas eleições para o Conselho Tutelar.

4. Outrossim, verifico que foi assegurado ao recorrente a possibilidade de defesa e contraditório, à medida que apresentou recurso administrativo por escrito, bem como foi ouvido pela Comissão Especial Eleitoral do COMDAC, acerca dos fatos que lhe teriam sido imputados no Ofício endereçado pelo Ministério Público. Por isso, nesse momento processual, não vislumbro ofensa ao contraditório do candidato, ao ter sua inscrição a anulada. Desse modo, não vislumbrando ilegalidade, ilegitimidade ou ofensa aos princípios basilares que devem regular os atos administrativos, entendo que deve prevalecer a decisão questionada, em respeito ao mérito administrativo.”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808701-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

“EMENTA: DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA AO CONSELHO
TUTELAR
. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu a candidatura do impetrante ao
cargo
de
Conselheiro

Tutelar
do Município de Altamira, sob o fundamento de ausência de idoneidade moral, em razão da existência de denúncias graves junto ao CMDCA e ao Ministério Público, além de certidão cível positiva em ação judicial por assédio moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da candidatura ao Conselho
Tutelar
, por ausência de idoneidade moral reconhecida, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, à luz do art. 133, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A idoneidade moral exigida para o exercício da função de
Conselheiro

Tutelar
deve ser aferida à luz da reputação ilibada e da conduta compatível com a natureza das atribuições do
cargo
, não se restringindo à inexistência de condenações penais.

4. O princípio da presunção de inocência, embora aplicável na esfera penal, não limita a atuação da Administração Pública na análise de elementos que comprometam a confiabilidade do candidato em função de relevante interesse público.

5. A decisão administrativa foi precedida de procedimento regular, com direito de manifestação do interessado e embasada em documentos que evidenciam incompatibilidade entre a conduta do recorrente e os padrões éticos requeridos.
6. A presunção de idoneidade decorrente do exercício anterior da função é relativa, podendo ser afastada por provas em contrário.

7. Inexistência de ilegalidade ou desvio de finalidade no ato administrativo impugnado, não cabendo ao Judiciário reavaliar seu mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A aferição da idoneidade moral para fins de candidatura ao Conselho
Tutelar
é discricionária e pode considerar elementos extrapenais, desde que respeitado o devido processo legal. 2. A presunção de idoneidade prevista no art. 135 do ECA é relativa e pode ser afastada por provas concretas que indiquem conduta incompatível com o exercício da função.”

(TJ-PA APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804724-32.2023.8.14.0005 - RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - 29/05/2025)

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois está devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025